Tribunal: TJBA
Processo: 8075938-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075938-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALINE SANTIAGO DE SOUSA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE ASPERA SOARES, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E APLICAÇÃO EQUIVOCADA DE PRECEDENTES E ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS (DISTINGUISHING). REJEITADAS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DEMORA INJUSTIFICADA PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO. IRREGULARIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8075938-41.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ALINE SANTIAGO DE SOUSA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,